Tribunal: TJSP
Processo: 2049679-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Mandado de Segurança visando à nomeação ao cargo de Assistente Social Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Circunstâncias excepcionais que inviabilizam a pretendida nomeação, conforme ressalva feita no RE no 598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à nomeação, que se realizada poderia enquadrar a situação além do limite prudencial, consoante previsto no art. 22, parágrafo único,

Ementa:
Mandado de Segurança visando à nomeação ao cargo de Assistente Social Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Circunstâncias excepcionais que inviabilizam a pretendida nomeação, conforme ressalva feita no RE no 598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à nomeação, que se realizada poderia enquadrar a situação além do limite prudencial, consoante previsto no art. 22, parágrafo único, inciso IV, da LRF. Ilegalidade ou abuso de poder inexistentes. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000409198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2049679-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CILENE LUDWIG GONÇALVES LEONE, é impetrado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO
O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO
EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES
DE
MELLO
(Presidente),
MOREIRA
VIEGAS,
ADEMIR
BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível no 2049679-37.2020.8.26.0000
2
Mandado de Segurança Cível Processo no 2049679-37.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
Impetrante: Cilene Ludwig Gonçalves Leone
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO No 40501
Mandado de Segurança visando à nomeação ao cargo de
Assistente Social Judiciária do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Circunstâncias excepcionais que inviabilizam
a pretendida nomeação, conforme ressalva feita no RE no
598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à nomeação,
que se realizada poderia enquadrar a situação além do
limite prudencial, consoante previsto no art. 22,
parágrafo único, inciso IV, da LRF. Ilegalidade ou abuso
de poder inexistentes. Segurança denegada.
Visto.
1. Trata-se de impetrante que prestou concurso ao cargo de
Assistente Social Judiciária para o Tribunal de Justiça de São Paulo, à 5a Região
Administrativa Judiciária de Presidente Prudente (DARAJ5), 26a Circunscrição
Judiciária, Comarca de Assis. Aprovada e classificada em segundo lugar, com
duas vagas a serem preenchidas, defende seu direito líquido e certo à nomeação, o
que não ocorreu após dois anos da homologação final do certame, fato ocorrido
em 06.03.2018. Alega não ter qualquer informação da autoridade apontada como
coatora, o Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
sobre sua nomeação e posse, que pleiteia liminarmente, em sede antecipatória de
tutela jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível no 2049679-37.2020.8.26.0000
3
2. Indeferida a tutela cautelar antecipatória, vieram aos
autos informações do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Geraldo Pinheiro Franco, defendendo a ausência de direito
líquido e certo por parte da Impetrante e a impossibilidade de nomeação da
candidata, ainda que aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital do
certame (fl. 86/93). Também pela ausência de direito subjetivo à nomeação em
virtude de situações excepcionalíssimas ora vivenciadas, manifesta-se o douto
Ministério Público pela denegação da ordem (fl. 116/123).
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em hipótese em tudo semelhante à presente, em julgado
de 6.5.2020, assim ementou seu entendimento, unanimemente seguido, o
eminente Des. FERREIRA RODRIGUES.
“MANDADO DE SEGURANÇA. Candidato aprovado na 1a
colocação em concurso público que previa a existência de uma
vaga de Médico Especialista em Medicina do Trabalho.
Determinação do Decreto 61.466/2015, do Governador do
Estado, que proibiu novas nomeações.
Suposta ilegalidade. Inexistência. Ato impugnado que está
apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que - ao garantir
do candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à
nomeação - ressalvou expressamente a necessidade de se levar
em consideração também as “situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público”.
Autoridade impetrada que, no caso, apontou o enquadramento
de seu ato nessa denominada “situação excepcionalíssima”,
sustentando que “os cenários político, econômico, financeiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível no 2049679-37.2020.8.26.0000
4
orçamentário não permitem novas nomeações pelo Estado de
São Paulo desde o exercício de 2015”. Fundamento que, longe
de configurar hipótese de ilegalidade, destaca a preponderância
do interesse público sobre o particular, justificando a
excepcional medida de interrupção de nomeação dos
candidatos, já que a alegada crise econômica (de
conhecimento geral e repercussão nacional), a par de
superveniente à abertura do concurso, constitui grave obstáculo
à contratação de pessoal. Acentuada (e imprevisível) queda de
arrecadação que orienta a adoção de medidas administrativas
para evitar que a despesa com pessoal ingresse no chamado
limite prudencial de responsabilidade fiscal, impedindo
consequências mais drásticas (previstas na Lei Complementar
n. 101/2000).
Direito líquido e certo inexistente. Segurança denegada.”
(Mandado de Segurança no 2258020-05.2019.8.26.0000; v.u.)
Nestes autos, avolumam-se as razões que impedem a
pretendida nomeação da Impetrante, seja porque já havia dificuldades
orçamentárias a inviabilizar a nomeação, seja porque fator superveniente
gravíssimo tornou esse quadro ainda pior, com as restrições de toda ordem,
inclusive econômicas, advindas da pandemia virótica atual. As informações da d.
autoridade coatora, o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
esclareceram bem essa impossibilidade, em face de situações excepcionais que
ultrapassam o limite prudencial a possibilitar novas nomeações (artigo 22,
parágrafo único, IV, LRF), bem como pelas dificuldades geradas pela pandemia,
que justificaram o Plano de Contingenciamento de Despesas hoje complementado
e que perdurará até 31 de julho de 2020.
Em suma, mostrando-se absolutamente inviável a
nomeação postulada, inexistem ilegalidade ou abuso de poder a serem
reconhecidos ou proclamados, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXIX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível no 2049679-37.2020.8.26.0000
5
Constituição Federal, tendo-se como lícita e necessária a conduta da autoridade
apontada como coatora.
3. Denega-se a segurança.
Soares Levada
Desembargador Relator